Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702264-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO DA ROCHA BARBOSA, WILLTELECOM TELECOMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Assim, intimo o agravante para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g